Tribunal: TJDFT
Processo: 0742740-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL HÍGIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos emergentes e lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há os pressupostos necessários para o reconhecimento de ato ilícito indenizável a ensejar a reparação por danos emergentes e cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Entabulado contrato de locação de espaço em empreendimento de lazer e cultura, foi estabelecido pagamento de aluguel mensal mínimo.
4. Não quitado o aluguel mensal mínimo por diversos meses, e não demonstrado o alegado perdão da dívida, haja vista a inexistência de prova escrita e a prova oral requerida não ter corroborado a alegação da autora/apelante (art. 373, I, do CPC), é lícita a conduta da locadora (ré/apelada) de resolver o contrato por inadimplemento da locatária (autora/apelante), mediante notificação extrajudicial, porque em exata consonância com cláusula contratual (7.1, "a" e "b") disposta no instrumento firmado entre as partes.
5. Ausente um dos elementos da responsabilidade civil (ato ilícito), não subsiste a pretensão indenizatória, na forma do que estabelece o art. 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.